Tribunal: TJES
Processo: 0018665-05.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Repetição de indébito; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018665-05.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: MARIA DA PENHA DE MOURA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018665-05.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO SCOPEL - RS40004-A
APELADO: MARIA DA PENHA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco BMG S/A
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (fls. 139/142), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, ora apelada, para: i) declarar a abusividade do percentual de juros remuneratórios cobrados pela requerida, ora apelante, no contrato firmado entre as partes, reduzindo-o para o percentual de 4,12% ao mês e 62,29% ao ano; ii) condenar a apelante a restituir à apelada, na forma simples, os valores cobrados a maior, oriunda da taxa de juros remuneratórios outrora praticada, devendo para tanto ser realizado o recálculo das parcelas do contrato de acordo com o novo percentual de juros remuneratórios fixado nesta decisão, devidamente corrigida a partir do efetivo desembolso e com juros de mora a contar da citação; iii) condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em relação à apelada, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Em suas razões, o apelante sustentou (fls. 149/159): i) legalidade dos juros remuneratórios cobrados; ii) necessidade de aplicação da taxa média de mercado para empréstimos pessoais; iii) a possibilidade de compensação dos valores a serem restituídos com as prestações devidas pela apelada.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 161/162, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018665-05.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO SCOPEL - RS40004-A
APELADO: MARIA DA PENHA DE MOURA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, ora apelada, para: i) declarar a abusividade do percentual de juros remuneratórios cobrados pela requerida, ora apelante, no contrato firmado entre as partes, reduzindo-o para o percentual de 4,12% ao mês e 62,29% ao ano; ii) condenar a apelante a restituir à apelada, na forma simples, os valores cobrados a maior, oriunda da taxa de juros remuneratórios outrora praticada, devendo para tanto ser realizado o recálculo das parcelas do contrato de acordo com o novo percentual de juros remuneratórios fixado nesta decisão, devidamente corrigida a partir do efetivo desembolso e com juros de mora a contar da citação; iii) condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em relação à apelada, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Sobre a limitação dos juros remuneratórios pelas instituições financeiras em 12% (doze por cento) ao ano, imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à referida limitação determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes.

Referido entendimento encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme enunciado nº 596 abaixo colacionado:

Súmula nº 596. As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Em sentido complementar, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça informa o seguinte:

Súmula nº 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Como se vê, à luz das súmulas suso citadas, além de permitida a estipulação da taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, tal situação, por si só, não indica hipótese de abusividade, devendo ser analisada em cada caso mediante prova cabal do caráter abusivo, conforme posicionamento do STJ em julgamento de recurso repetitivo, in verbis:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios cobrada no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes foi de 20% ao mês e 818,71% ao ano (fl. 23), ao passo que a taxa média de mercado à época da celebração da avença (17/05/2018) era de 4,12% ao mês e 62,29% ao ano, conforme documentação de fls. 143/144.

Assim, resta caracterizada a onerosidade excessiva nas taxas de juros remuneratórios aplicadas pelo apelante, razão pela qual, mostra-se escorreita a r. sentença que as readequou à média de mercado.

Por fim, não merece guarida o pleito de compensação dos valores a serem restituídos pelo apelante com as prestações devidas pela apelada, uma vez que na liquidação do julgado só serão readequados os juros remuneratórios referentes às parcelas efetivamente quitadas.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em desfavor do apelante em 5% (cinco por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS APLICADAS EM MANIFESTA ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A estipulação da taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano não configura, por si só, hipótese de abusividade, devendo ser analisada em cada caso mediante prova cabal do caráter abusivo, conforme posicionamento do STJ em julgamento de recurso repetitivo. 2. No presente caso, a taxa de juros remuneratórios cobrada no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes foi de 20% ao mês e 818,71% ao ano (fl. 23), ao passo que a taxa média de mercado à época da celebração da avença (17/05/2018) era de 4,12% ao mês e 62,29% ao ano, conforme documentação de fls. 143/144. 3. Assim, resta caracterizada a onerosidade excessiva nas taxas de juros remuneratórios aplicadas pelo apelante, razão pela qual, mostra-se escorreita a r. sentença que as readequou à média de mercado. 4. Por fim, não merece guarida o pleito de compensação dos valores a serem restituídos pelo apelante com as prestações devidas pela apelada, uma vez que na liquidação do julgado só serão readequados os juros remuneratórios referentes às parcelas efetivamente quitadas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.